Tribunal: TJMT
Processo: 1012806-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012806-38.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Regime inicial, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (EMBARGANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (EMBARGADO), JOAO MOREIRA DE LIMA - CPF: 344.768.221-34 (EMBARGANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– PROCESSO PENAL –
HABEAS CORPUS
– ALEGAÇÕES –
ERRO MATERIAL QUANTO AO NOME DO PACIENTE
– ERRO MATERIAL VERIFICADO, CONTUDO NÃO ALTERA O TEOR DA DECISÃO – RETIFICAÇÃO DO NOME –
CONTRADIÇÃO NA DECISÃO
– INVIABILIDADE – QUESTÕES DEVIDAMENTE ABORDADAS – MATÉRIA QUE FORA ANALISADA E DENEGADA EM RECURSO PRÓPRIO –
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAMINADA – VEDAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implica a rejeição da pretensão aclaratória. Constatando-se a existência de erro material na decisão proferida, deve ser sanado o vício.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos da decisão embargada é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal que não conheceu do
Habeas Corpus
n.o 1012806-38.2021.8.11.0000, interposto em favor de
João Moreira de Lima.

O embargante sustentou e requereu,
in verbis
(Id. 96295965):

“(...) requer se digne Vossa Excelência a acolher os presentes Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, para reformar a r. decisão, sanando o erro material referente ao nome do paciente deste remédio constitucional, bem como corrigir a contradição quanto ao cabimento de habeas corpus para tratar da presente matéria, para CONHECER DO HABEAS CORPUS e, conceder a ordem liminar pleiteada.

ALTERNATIVAMENTE, pela fungibilidade dos recursos, que este remédio heroico seja recebido com o revisão criminal, tão somente para alterar o regime de cumprimento de pena inicial para SEMIABERTO. (...)”

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, manifestou
pela rejeição dos embargos
, (Id. 99390499 sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Embargos de declaração em Habeas Corpus – Alegado erro material na decisão e contradição – Erro material que não altera a substância do acórdão – Inexistência de vícios na decisão embargada – Impossibilidade de reforma – Art. 619 do CPP – Rejeição que se impõe. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal que não conheceu do
Habeas Corpus
n.o 1012806-38.2021.8.11.0000, interposto em favor de
João Moreira de Lima.

O embargante sustenta erro material na decisão referente ao nome do paciente, bem como contradição quanto ao cabimento do
writ.

O Superior Tribunal de Justiça já afirmou que "o cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos. [...] A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios" (EDcl no AgRg no AREsp n. 625.568/PR, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 26/2/2019, DJUe de 15/3/2019). Assim, tem-se que, em outras palavras, servem os aclaratórios tão somente para integrar o julgado, e não para substituir aquilo que já fora deliberado pelo órgão colegiado.

Diante disso, configurada a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a falha deve ser suprida, examinando-se o ponto de modo a complementar e/ou retificar o julgado embargado.

Guilherme de Souza Nucci bem define os termos contidos no art. 619 do CPP, veja-se:

Ambiguidade: é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade: é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leito da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

Contradição: trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

Omissão: é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação (Código de Processo Penal comentado. 15. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 1269-1270).

Diante disso, configurada a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a falha deve ser suprida, examinando-se o ponto de modo a complementar e/ou retificar o julgado embargado.

A decisão foi proferida nos seguintes termos:

“(...)Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
João Moreira de Lima
, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT.

De elementar conhecimento que a concessão de liminar em
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.

Inicialmente, quanto aos pedidos do impetrante para fixação da pena-base no mínimo legal, bem como afastar
a causa de aumento prevista no art. 9o, da Lei n.o 8.702/1990, e alterar o regime imposto para cumprimento de pena, consigno que
a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

Assim, em análise típica deste momento, verifica-se que os pedidos deste writ, são os mesmos apresentados no recurso de apelação, os quais foram analisados e negados por este E. Tribunal de Justiça, sendo matéria de revisão criminal.

Desta forma, entendo, incabível a reanalise de fatos já analisados e negados por este e. Tribunal de Justiça.

Noutro ponto, quanto a suspensão do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, saliento que este se trata de prisão para cumprimento de pena, tendo em vista que a ação penal já transitou em julgada e o paciente fora condenado a 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Ante ao exposto, nos termos do art. 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
não conheço
do habeas corpus impetrado em favor de
José Teotonio de Almeida.
(...)”

No presente caso, de fato, consta na decisão colegiada erro material quanto ao nome do paciente, contudo, necessário consignar que, o erro não altera o teor da r. decisão.

Com efeito, realizo a correção do alegado erro material quanto ao nome do paciente, devendo constar ao final da decisão exarada o nome
de
João Moreira de Lima
.

Noutro ponto, concernente a alegada contradição, não verifico qualquer vício a ser sanado, sendo certo que a presente irresignação alicerça-se, em verdade, na insatisfação do embargante quanto ao deslinde do processo, pretendendo tão somente a rediscussão da matéria posta nos autos, vez que este Relator não conheceu do
habeas corpus,
pois as teses ventiladas já haviam sido analisadas em recurso próprio e denegada a ordem por unanimidade.

Assim, verifica-se que o
embargante apenas revela seu inconformismo com a decisão deste Relator que não conheceu do
writ
, ante a rediscussão de matéria já analisada e denegada por esta Câmara em recurso próprio, o que restou contrário aos seus interesses.

Logo, não cabe a interposição de embargos de declaração, pois referido recurso não se presta para reexaminar matéria que já foi decidida, sendo que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DE OMISSÃO E ELIMINAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS, INCLUSIVE QUANTO À SUPOSTA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSO E JULGAMENTO DA REVISIONAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matéria já decidida quando inexiste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, estando a indicar a hipótese dos autos nítida finalidade de ver reapreciada questão analisada e debatida no colegiado; - Ainda que o regimento interno deste Sodalício contemplasse prevenção de ação revisional, a primeira sendo extinta sem julgamento de mérito não teria o condão de gerá-la (Art. 80, § 3.o do RITJ/MT), sem olvidar que nos termos da súmula 706 do Pretório Excelso “É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção”. (N.U 1004863-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020) ”

Destarte, não houve, pois, qualquer equívoco na decisão desta Câmara Criminal, não ocorrendo nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão recorrida, estando apenas o embargante se insurgindo contra entendimento desta Corte.

O fato de o embargante não comungar dos mesmos entendimentos esposados por esta c. 2a Câmara Criminal, não transmuda, data vênia, a decisão contraditória.

Nesse sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] "O recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada". (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...] (AgRg no AREsp 719.466/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016)

[...] I - Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de contradição no v. acórdão, pretende a embargante a rediscussão da matéria já apreciada. [...] Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC 307.579/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 01/10/2015)

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal na r. decisão embargada, o mero inconformismo do embargante não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pedido do embargante para que o recurso seja recebido como revisão criminal, entendo que razão não assiste.

O art. 621, do Código de Processo Penal, dispõe que:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. ”

Consigno que, para receber os Embargos de Declaração como se Revisão Criminal fosse, seria necessário que o embargante tivesse juntado todo o processo aos autos, o que não ocorreu.

Além disso, nota-se que o pedido é uma inovação, vez que não consta no
habeas corpus.

Desta forma, inviável receber os Embargos de Declaração como se Revisão Criminal fosse.

Com essas considerações, em dissonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço dos Embargos de Declarações
interposto em favor de
João Moreira de Lima
, e no mérito,
dou parcial provimento
, apenas para
constar ao final da decisão exarada o nome
de
João Moreira de Lima
, mantendo os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021